Tribunal: STF
Processo: AI 501577
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. Súmula 279-STF.
I. - Somente a ofensa
 direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - O acórdão recorrido partiu da análise
do contexto fático trazido aos autos, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.